Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DÉBITOS JUDICIAIS. DIFERENÇAS IPC E BTN. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE ANEXAR OS DOCUMENTOS ORIGINAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento que considerou inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor e cabível a apresentação pelo Banco do Brasil das informações por SLIP/XER712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada, para declarar a aplicabilidade do CDC e o magistrado determine a intimação do agravado, para que apresente a documentação da época do financiamento agrícola.

2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2.1. Jurisprudência: “4. A demanda executória fundada em cédula de crédito rural não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar o exequente/agravante de produtor rural, não se enquadrando no conceito de considerado consumidor final, nos termos da Lei Consumerista. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07350192520218070000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 15/6/2022).

3. Apresentação de documentos originais. Desnecessidade. 3.1. A transcrição dos dados de documentos originais para sistema próprio, não pode ser indicativa de insuficiência probatória per si, quando não há elementos palpáveis que impugnem com consistência e que levem a duvidar da veracidade das informações trazidas.

4. Recurso improvido.